Tribunal: STM
Processo: 7000435-27.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660.

REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VEDADO. REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A Suprema Corte decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao

reconhecimento dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,

quando for necessária a apreciação de normas diversas da Constituição Federal, como na

hipótese.

II. Para verificar o acerto ou o desacerto da Decisão Plenária, o Supremo Tribunal Federal teria de

apreciar fatos e provas que geraram a prisão em flagrante dos Réus. Tal hipótese corresponde,

exatamente, ao óbice do precedente citado, no qual não se verifica a repercussão geral, conforme

decidido por aquela Corte Suprema no Tema 660.

III. A ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal deve ser

direta à Constituição Federal, e não reflexa, que é quando a verificação da suposta ofensa

depende de análise de Lei ordinária.

IV. Para aferir se houve de fato ofensa aos princípios constitucionais invocados, seria necessário

o reexame da norma infraconstitucional e a aplicação que lhe foi dada pelo Tribunal Castrense.

V. Em que pese o esforço argumentativo da Defesa, com o emprego da técnica da distinção

(distinguish), visando afastar a aplicação do Tema 660 de Repercussão Geral para questões de

Direito Penal, a hipótese sub examine, pelas suas particularidades, não exclui a aplicação do

precedente citado (ARE 748.371 RG), de modo a justificar a reforma da Decisão monocrática

proferida pelo Presidente deste Tribunal.

VI. Cabe ao Tribunal a quo verificar a admissibilidade do RE e, em caso de já existir decisão

proferida em sede de repercussão geral pela Augusta Corte, negar-lhe seguimento, com base no

art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC.

VII. Para que o STF verificasse a alegada afronta aos princípios insculpidos no art. 5º, inciso LV, da

Constituição Federal de 1988, necessariamente teria de analisar a aplicação de norma

infraconstitucional, no caso, os procedimentos relativos à prisão em flagrante dos Recorrentes,

previstos no Código de Processo Penal Militar, pelo Superior Tribunal Militar.

VIII. No tema em debate, o STF já decidiu que não há repercussão geral na suposta violação ao

devido processo legal se o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada

aplicação das normas infraconstitucionais, em consonância com o Tema 660 daquela Corte.

IX. Recurso rejeitado por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000435-27.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTES: THIAGO FONSECA LIMA E ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADOS: ANDRÉ RODRIGO DO ESPIRITO SANTO (OAB: SP409491), HELENO
CESAR DA SILVA (OAB: SP411642)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/09/2021 a 23/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC e no art. 6º, inciso
IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao
Supremo Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 28/09/2021 17:44:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cbfc2de

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

Agravo Interno Nº 7000435-27.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTES: Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA e Ex-Ten Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. ANDRÉ RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO, OAB/SP nº 409.491 e Dr. HELENO CESAR DA SILVA,
OAB/SP nº 411.642

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660. REEXAME DE MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. VEDADO. REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A Suprema Corte decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao reconhecimento dos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando for necessária a apreciação
de normas diversas da Constituição Federal, como na hipótese.

II. Para verificar o acerto ou o desacerto da Decisão Plenária, o Supremo Tribunal Federal teria de apreciar
fatos e provas que geraram a prisão em flagrante dos Réus. Tal hipótese corresponde, exatamente, ao óbice
do precedente citado, no qual não se verifica a repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte
Suprema no Tema 660.

III. A ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal deve ser direta à
Constituição Federal, e não reflexa, que é quando a verificação da suposta ofensa depende de análise de Lei
ordinária.

IV. Para aferir se houve de fato ofensa aos princípios constitucionais invocados, seria necessário o reexame
da norma infraconstitucional e a aplicação que lhe foi dada pelo Tribunal Castrense.

V. Em que pese o esforço argumentativo da Defesa, com o emprego da técnica da distinção (distinguish),
visando afastar a aplicação do Tema 660 de Repercussão Geral para questões de Direito Penal, a hipótese
sub examine, pelas suas particularidades, não exclui a aplicação do precedente citado (ARE 748.371
RG), de modo a justificar a reforma da Decisão monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal.

VI. Cabe ao Tribunal a quo verificar a admissibilidade do RE e, em caso de já existir decisão proferida em
sede de repercussão geral pela Augusta Corte, negar-lhe seguimento, com base no art. 1.030, inciso I, alínea
"a", do CPC.

VII. Para que o STF verificasse a alegada afronta aos princípios insculpidos no art. 5º, inciso LV, da
Constituição Federal de 1988, necessariamente teria de analisar a aplicação de norma infraconstitucional,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 28/09/2021 17:44:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cbfc2de
no caso, os procedimentos relativos à prisão em flagrante dos Recorrentes, previstos no Código de Processo
Penal Militar, pelo Superior Tribunal Militar.

VIII. No tema em debate, o STF já decidiu que não há repercussão geral na suposta violação ao devido
processo legal se o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, em consonância com o Tema 660 daquela Corte.

IX. Recurso rejeitado por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo íntegra a
Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM,
não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Brasília, DF, 23 de setembro de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa de THIAGO FONSECA LIMA, Capitão do Exército
Brasileiro, e por ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, Ex-Tenente do Exército Brasileiro (autos
nº435-27.2021, evento 1), com fundamento no art. 1.042, caput, do CPC[1], e art. 123 do Regimento Interno
do STM, contra Decisão do Presidente deste Tribunal que não admitiu o Recurso Extraordinário e negou-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do
Código de Processo Civil [2] e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM[3] (autos nº 168-
55.2021, evento 8).

Consta dos autos que em 27 de maio de 2019, o Ministério Público Militar (MPM), por meio de seu
representante em exercício perante o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, ofereceu DENÚNCIA contra os réus
supramencionados, dando-os como incursos no artigo 303, caput, do Código Penal Militar[4] (CPM)
(peculato) e no artigo 16 da Lei nº 10.826[5], de 22/12/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito, acessórios ou munição de uso restrito), na forma dos artigos 53[6] e 79[7], ambos do referido
Código (autos nº 7000168-63.2019.7.02.0002, evento 1/documento 1/referente aos autos principais).

Em 14 de outubro de 2019, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, em
Sessão de Julgamento, julgou procedente a denúncia e condenou, por unanimidade de votos, o acusado
THIAGO FONSECA LIMA, capitão do Exército, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, como incurso no artigo
303, caput, do CPM e no artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, fixando-se, para o início do
cumprimento da referida pena privativa de liberdade ora aplicada, o regime semiaberto, nos termos do
artigo 33, § 1º, "b", e § 2º, "b"[8], bem como do artigo 35[9], ambos do CP, sem o direito de apelar em
liberdade. Uma vez presentes os requisitos necessários para a manutenção de sua prisão preventiva, nos
termos dos artigos 254[10] e 255, "e"[11], do CPPM, a custódia cautelar se substitui pela prisão domiciliar,
nos termos do artigo 318, II, do CPP[12], combinado com o artigo 3º, "a", do CPPM[13]. E, por unanimidade
de votos, condenou a acusada ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, Ex-Tenente do Exército, à
pena de 4 (quatro) anos de reclusão, como incursa no artigo 303, caput, do CPM e no artigo 16 da Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003, fixando-se, para o início do cumprimento da referida pena privativa de
liberdade ora aplicada, o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 1º, "c", e § 2º, "c", bem como do artigo
36, ambos do CP, apenamento este substituído por duas penas restritivas de direito, a serem cumpridas por
igual período, em observância ao artigo 44, § 2º, do referido Código, nos moldes e nas condições a serem
estabelecidas pelo Juízo da Execução, e, ainda, com o direito de apelar em liberdade. Ficou mantida,
entretanto, aqui, a medida cautelar de proibição de sair do Estado de São Paulo, em caso de recurso, até o
julgamento do mérito da presente ação penal, a ser realizado pelo STM, nos termos do artigo 319, IV, do CPP
(APM nº 7000168-63.2019.7.02.0002, evento 330).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 28/09/2021 17:44:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cbfc2de

A Sentença foi lida e assinada em 15 de outubro de 2019 (evento 328).

Os Réus foram regularmente intimados no dia 21 de outubro seguinte (eventos 340 e 341).

Irresignada, a Defesa interpôs recursos de Apelação, pugnando pela reforma da condenação (autos nº
1265-61.2019, evento 1).

Em Sessão de Julgamento Virtual de 17/8/2020 a 20/8/2020, os Ministros desta Corte Castrense, por
unanimidade, negaram provimento aos Apelos da Defesa do Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA e da ex-Ten
Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA e deram provimento parcial ao Apelo ministerial para
condenar o Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA, pela prática do crime previsto art. 303, caput, do CPM, por
maioria, a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo inalterada a pena a ele fixada pela prática
do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, resultando na pena unificada de
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão; e para confirmar a condenação de 4 (quatro) anos de reclusão
imposta à ex-Ten Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, como incursa no art. 303, caput, do CPM e
no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, mantidos os demais termos da Sentença, conforme o voto do Relator
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor),
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO BENZI e CARLOS
VUYK DE AQUINO conheciam e davam provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar,
para excluir a atenuante prevista no art. 72, III, "d", do CPM[14] e, mantidos os demais termos da
Sentença, procedendo à adequação da dosimetria das penas dos Corréus, assim, condenar: I) THIAGO
FONSECA LIMA, Capitão do Exército Brasileiro, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como incurso no art. 303,
caput, do CPM, e à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 16 da Lei nº 10.826, de 2003,
perfazendo 9 (nove) anos de reclusão, com o regime prisional inicialmente fechado; e II) ANA CAROLINA
PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, 2º Ten R2 do Exército Brasileiro, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incursa no art. 303, caput, do CPM, e à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 16 da Lei nº
10.826, de 2003, perfazendo 4 (quatro) anos de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto.
Votavam, ainda, que fossem providenciadas cópias de documentos constantes dos autos da Ação Penal
Militar nº 7000168-63.2019.7.02.0002 (Eventos 25 e 225) e que estas fossem encaminhadas ao Parquet
castrense, para as providências consideradas cabíveis (autos nº 7001265-61.2019.7.00.0000, eventos 52,
55 e 59).

A Defesa foi intimada, em 8 de setembro seguinte (eventos 68 e 69), e interpôs, tempestivamente, na
mesma data, Embargos de Declaração (evento 70), distribuídos sob o nº 7000657-29.2020.7.00.0000.

Em contrarrazões, a douta PGJM, representada pelo ilustre Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Clauro Martins de Bortolli, manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Declaração (autos nº 657-29.2020,
evento 10).

Em Sessão de Julgamento virtual de 3/11/2020 a 5/11/2020, os Ministros desta Corte Castrense, por
unanimidade, acolheram parcialmente os Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão
quanto ao pedido de devolução dos bens apreendidos durante a prisão em flagrante, sem qualquer efeito
infringente, nos termos do voto do Relator, Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (eventos 26 e 28).

A Defesa foi intimada, em 15 de fevereiro de 2021 (evento 37), e interpôs, tempestivamente, em 4 de
março seguinte, Recurso Extraordinário, o qual foi distribuído sob o nº 7000168-55.2021.7.00.0000 (evento
39).

Em contrarrazões, a PGJM requereu que o RE não fosse conhecido, mas, do contrário, que fosse negado
provimento ao Apelo Extremo.

Nesse ínterim, em 25 de maio de 2021, o eminente Ministro-Presidente do STM decidiu pela não admissão
do Apelo Extremo, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", e inciso V, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (autos nº 168-55.2021, evento 8).

É contra tal decisão de inadmissibilidade que se insurge a Defesa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 28/09/2021 17:44:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cbfc2de

Nas razões do Agravo interposto, a Defesa aduz, em breve síntese, que a Decisão, ora agravada, usurpou
a competência exclusiva do STF para rechaçar última análise da questão, por ter afirmado que o RE
interposto não preenche o requisito da repercussão geral tendo se utilizado deste supedâneo para aludir
tema de demanda repetitiva.

Nessa toada, alega "claro cerceamento de defesa com o objetivo de inibir os Agravantes da busca pela
prestação jurisdicional, afinal, cabe somente ao Supremo Tribunal Federal a avaliação quanto à conformação
entre a Legislação Federal e a Constituição Federal.".

Prossegue a Defesa sob o argumento de que o ímpeto recursal não aborda reexame de fatos e provas e,
sim, visa à reforma de Decisão a quo maculada por ilicitude em ato meramente processual, qual seja, a
intervenção policial que culminou em flagrante preparado, fato que, segundo alega, constitui-se em uma
grave afronta ao trâmite processual.

Nessa linha, sustenta que a matéria apresentada no RE oferece repercussão geral, pois envolve questões
relevantes do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.

A douta PGJM, representada pela ilustre Subprocuradora-Geral, Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, apresentou
as contrarrazões, pugnando pela admissibilidade do Agravo Interno e, no mérito, pela sua rejeição
(eventos 9 e 10).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos do art. 1030, § 2º, do CPC[15] e do art. 123, inciso IV, do
RISTM[16].

Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o
Recurso Extraordinário interposto.

Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos dos Agravantes, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum
vergastado.

Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos:

"(...) O requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento foi atendido,
devendo ser apreciadas as supostas ofensas aos princípios do Estado Democrático de
Direito (artigo 1º, caput, da Constituição Federal), da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º,
inciso III, da CF), da Igualdade e segurança jurídica (artigo 5º, caput, da Constituição
Federal), do Devido Processo Legal (art. 5º, caput, LIV, da CF) e da inadmissibilidade de
provas ilícitas (art. 5º, LVI, da CF), em sintonia com o enunciado da Súmula nº 282 do STF
(...).
Entretanto, no caso, ficou evidente que a Defesa pretende que a Suprema Corte faça um
novo julgamento da ação penal a que respondem os militares, debruçando-se sobre provas
produzidas na instrução criminal e sem qualquer mácula.
E o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE 748.371-
RG, entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao
direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, ao princípio do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de
prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie, em
que se discute a aplicação do art. 303 do CPM, bem como do artigo 16 da Lei nº
10.826/2003, haja vista que as Partes alegam a ocorrência de flagrante preparado e de
falta de participação da Ré na empreitada criminosa. Eis a tese do referido tema:
Tema 660:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 28/09/2021 17:44:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cbfc2de
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral."
(ARE748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em 6/6/2013.) (Grifos nossos).
(...)
Dessa forma, não há como admitir o presente Apelo Extremo quanto à alegada ofensa aos
referidos princípios, uma vez que, repita-se, já foi decidida pelo STF a inexistência de
repercussão geral em casos como o que ora se apresenta.
No tocante à suposta ofensa aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa
humana, o STF já decidiu que se trata de violação exclusivamente infraconstitucional,
constituindo, desta maneira, mera ofensa reflexa à Constituição Federal.
(...) discute os fatos delituosos e como ocorreram, questionando ainda se está
caracterizada a tipicidade, se houve de fato o crime de peculato e posse ou porte ilegal de
munição de uso restrito, se as provas foram obtidas legalmente ou ilegalmente e se foi ou
não demonstrada, de forma efetiva, a participação da corré nos delitos.
Entretanto, o que se verifica dos argumentos defensivos é que a Defesa pretende o
revolvimento de provas e fatos já analisados em 1º e 2º graus e de temas já amplamente
discutidos durante a instrução processual na instância a quo e nesta Corte Castrense.
A Defesa discorre, no presente Recurso, exaustiva e repetidamente, sobre todas as teses já
apresentadas, desde a propositura da Ação Penal até a Decisão prolatada por esta Corte
Castrense nos autos dos Embargos de Declaração e da Apelação, tudo de modo a obter
uma decisão favorável no Supremo Tribunal Federal no sentido da absolvição, atraindo, de
forma inequívoca, a aplicação do enunciado da Súmula nº 279 ao presente caso. (...)".

Como se verifica, a Suprema Corte decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando for
necessária a apreciação de normas diversas da Constituição Federal, como na hipótese.

Com efeito, para verificar o acerto ou o desacerto da Decisão Plenária, o Supremo Tribunal Federal teria
de apreciar fatos e provas que geraram a prisão em flagrante dos Réus. Tal hipótese corresponde,
exatamente, ao óbice do precedente citado, no qual não se verifica a repercussão geral, conforme decidido
por aquela Corte Suprema no Tema 660.

Ressalta-se que aquela Corte decidiu que a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal deve ser direta à Constituição Federal, e não reflexa, que é quando a verificação da
suposta ofensa dependa de análise de Lei ordinária.

E isso o STF decidiu em sede de repercussão geral, culminando na edição do referido tema.

Ademais, caberia aos Agravantes, no presente Agravo Interno, a demonstração de que a tese firmada
pelo STF, no referido precedente, não se aplica ao presente feito.

Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação
nº 30.867, julgado pela Segunda Turma, em 6/5/2019, que bem explicita a matéria:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação
pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada
pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse
modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a
controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado
como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo. ".

Tem-se, portanto, que os fundamentos do Agravo deveriam afastar a tese adotada no decisum
impugnado de que, para aferir se houve de fato ofensa aos aludidos princípios constitucionais, seria
necessário o reexame da norma infraconstitucional e a aplicação que lhe foi dada pelo Tribunal Castrense.

Nesse sentido, em que pese o esforço argumentativo da Defesa, com o emprego da técnica da distinção

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 28/09/2021 17:44:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cbfc2de
(distinguish), visando afastar a aplicação do Tema 660 de Repercussão Geral para questões de Direito Penal,
a hipótese sub examine, pelas suas particularidades, não exclui a aplicação do precedente citado (ARE
748.371 RG), de modo a justificar a reforma da Decisão monocrática proferida pelo Presidente deste
Tribunal.

Ao revés, a Defesa insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo a
alterar o entendimento que não o admitiu com base na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Veja-se que cabe ao Tribunal a quo verificar a admissibilidade do RE e, em caso de já existir decisão
proferida em sede de repercussão geral pela Augusta Corte, negar-lhe seguimento, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", do CPC.

Foi o que ocorreu na hipótese. Como já referido, para que o STF verificasse a alegada afronta aos
princípios insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, repita-se, necessariamente teria
de analisar a aplicação de norma infraconstitucional, no caso, os procedimentos relativos à prisão em
flagrante dos Recorrentes, previstos no Código de Processo Penal Militar, pelo Superior Tribunal Militar.

E, nesse diapasão, o STF já decidiu que não há repercussão geral na suposta violação ao devido processo
legal se o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, em consonância com o Tema 660 daquela Corte.

Logo, acertada a Decisão agravada, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita no tema 660 da Suprema Corte.

Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário,
negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de
recursos repetitivos.

[2] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I - negar seguimento:

"a" - a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal
Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de repercussão geral;
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
(...)

[3] Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
131 a 134.

Peculato
[4] Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em
proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de três a quinze anos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 28/09/2021 17:44:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cbfc2de
Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003 - Dispõe sobre registro, posse e comercialização
de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, define crimes e dá
outras providências.
[4] Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) - Pena:
reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Co-autoria
[6] Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este
cominadas.

Concurso de crimes
[7] Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se
as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies diferentes, a
pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos
graves, ressalvado o disposto no art. 58.

Reclusão e detenção
[8] Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto.
A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime
fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
§ 1 º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento
similar;
(...)
§ 2 º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo
o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de
transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8
(oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Regras do regime semiaberto
[9] Art. 35 - Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o
cumprimento da pena em regime semiaberto. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Competência e requisitos para a decretação
[10] Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de
Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo os
requisitos seguintes:

Casos de decretação
[11] Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se
em um dos seguintes casos:
(...)
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.

Da Prisão Domiciliar
[12] Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente
for:(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
(...)
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 28/09/2021 17:44:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212cbfc2de

Suprimento dos casos omissos
[13] Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo
da índole do processo penal militar;

Circunstâncias atenuantes
[14] Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(...)
III - ter o agente:
(...)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem;

[15] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.

[16] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.